Tribunal: TJSP
Processo: 1006452-74.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA – Comprovada a prestação dos serviços – Não comprovada a concessão de bolsa de estudos – Inconteste o inadimplemento – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.593,09 (com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação) – Valor da condenação já incluiu

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA – Comprovada a prestação dos serviços – Não comprovada a concessão de bolsa de estudos – Inconteste o inadimplemento – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.593,09 (com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação) – Valor da condenação já incluiu correção monetária, juros moratórios e multa moratória – Descabida capitalização de juros – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que condenada a Requerida ao pagamento do valor de R$ 4.885,84, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos, além da multa de 2% do valor do débito

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006452-74.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante AMANDA
FERNANDES LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-74.2018.8.26.0132 -Voto no
2
Comarca: Catanduva – 3a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Mario Yamada Filho
Apelante: Amanda Fernandes Lopes
Apelado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

COBRANÇA Comprovada a prestação dos serviços Não
comprovada a concessão de bolsa de estudos Inconteste o
inadimplemento SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.593,09
(com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação)
Valor da
condenação já incluiu correção monetária, juros moratórios e
multa moratória
Descabida capitalização de juros

RECURSO
DA
REQUERIDA
IMPROVIDO,
E
DECLARADO (DE OFÍCIO) que condenada a Requerida
ao pagamento do valor de R$ 4.885,84, com correção
monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados
desde os vencimentos, além da multa de 2% do valor do
débito
Voto no 24477
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de
fls.213/216, prolatada pelo I. Magistrado Mario Yamada Filho (em 23 de abril de 2019),
que julgou procedente a “ação de cobrança”, para condenar a Requerida ao pagamento do
valor de R$ 5.593,09 (com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios (fixados em 15% do valor da condenação), observada a gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-74.2018.8.26.0132 -Voto no
3
Alega o cerceamento de defesa (necessária a produção de prova
testemunhal), que apresentou os documentos necessários à concessão da bolsa de estudos,
que posteriormente frequentou o curso pelo período de dois anos sem a cobrança das
mensalidades, e que indevidos os valores. Pede o provimento do recurso, para a
improcedência da ação, ou para o afastamento da sentença, com o prosseguimento do feito
(na Vara de origem), e para a condenação do Autor à pena da litigância de má-fé.
Contrarrazões a fls.225/231.
É a síntese.
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após analisar
as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a vontade das
partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente aclarados, inclusive
com o julgamento antecipado da lide.
Quanto ao mais, o Autor alega, na petição inicial, que firmado
contrato de prestação de serviços educacionais, que inadimplidas as mensalidades vencidas
no período de abril de 2016 a julho de 2018, e pede a condenação ao pagamento do valor
de R$ 5.593,09.
A Requerida alega, na contestação de fls.185/189, que ao término
do primeiro mês do curso deixou de ter condições de arcar com o pagamento das
mensalidades, que apresentou os documentos necessários à concessão da bolsa de estudos,
que continuou frequentando as aulas sem a cobrança de mensalidades, e que indevidos os
valores.
Em réplica (fls.194/197), o Autor sustenta que não preenchidos os
requisitos para a concessão de bolsa de estudos, em razão da ausência de entrega da
documentação tempestivamente e do inadimplemento das parcelas vencidas.
O Autor provou o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil): apresentou o “contrato de prestação de serviços
educacionais” (fls.137/140), o histórico escolar da Requerida (fls.141), cópias da planilha
de frequência dos alunos (fls.142/166) e o cálculo do débito (fls.126/128).
Por outro lado, era ônus da Requerida comprovar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do Autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-74.2018.8.26.0132 -Voto no
4
Civil), o que não ocorreu, salientando-se que a mera solicitação de bolsa de estudos não
implica na automática concessão, e incumbia à Requerida solicitar ao Autor documentos
que comprovassem a concessão da bolsa de estudos antes de continuar frequentando as
aulas.
Por fim, não caracterizada a litigância de má-fé do Autor, pois não
preenchidos os requisitos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença, adotados também
os seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça.
Sem prejuízo, anoto que o valor de R$ 5.593,09 já incluiu correção
monetária, juros moratórios e multa moratória de 2% (fls.126/128), o que torna incabível a
fixação (na sentença) dos juros moratórios desde a citação, sob pena de configuração de
anatocismo. Assim, declaro (de ofício) que condenada a Requerida ao pagamento do valor
de R$ 4.885,84 (valor total da coluna “devido” + R$ 162,86 relativo aos “itens não
faturados” - fls.128), com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos
contados desde os vencimentos, além da multa de 2% do valor do débito (cláusula 19a do
“Termo das cláusulas e condições gerais ao contrato de prestação de serviços educacionais”
fls.05).
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono do Autor para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, declaro (de ofício)
que condenada a Requerida ao pagamento do valor de R$ 4.885,84 (quatro mil e oitocentos
e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com correção monetária e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde os vencimentos, além da
multa de 2% (dois por cento) do valor do débito, e majoro os honorários advocatícios do
patrono do Autor para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, observada a
gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator